Tribunal: TJDFT
Processo: 0755863-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0755863-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIDETE BEZERRA DO AMARAL BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença Coletiva – SINPRO/DF – Ação Coletiva n. 0707077-32.2019.8.07.0018 – Tema 1.169 – Suspensão – Ausência de Perigo de Dano – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A agravante pretende a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para o fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão que determinou o sobrestamento do feito, com base no Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Discorre sobre o perigo de dano de difícil reparação, pois inviabiliza a execução efetiva do julgado em favor dos inúmeros beneficiários. Não entendo presentes os requisitos aptos à concessão da medida pretendida. No caso concreto, o agravante promove Cumprimento de Sentença em razão do título coletivo proferido nos autos da Ação de Conhecimento n. 0707077- 32.2019.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF requerendo a incorporação da GAPED aos servidores que em algum momento da carreira tenham desempenhado, alguma das atribuições definidas no art. 18 da Lei 5.105/2013 O Juízo de origem determinou a suspensão dos autos, em razão da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1.169. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a fundamentar a concessão do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Reputo que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado Apesar da alegação genérica de risco de dano, o objeto do feito é o pagamento de verbas pretéritas, não havendo urgência na concessão da medida. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator